Tribunal: STF
Processo: ARE 1386425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem em razão do não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte esclarecendo que após interposição de agravo interno, em exercício de juízo de retratação, a Vice-Presidência daquela Corte inadmitiu o recurso extraordinário, com base na Súmulas nº 279 e 280 do STF, bem como negou seguimento ao recurso à luz do Tema nº 93 do STF.



    Destarte, torno sem efeito o despacho de devolução (eDOC 20) e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 



    Autores ingressaram em Juízo pretendendo receber gratificação por tempo de serviço, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 132/2009. 



    Sentença de procedência que é alvejada pela Autarquia. 



    Artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, utilizado como fundamento no decisum, que foi declarado inconstitucional pelo Corte Suprema no julgamento da ADI n° 4782/12. 



    Modulação da decisão para que ‘produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores’. 



    Sentença recorrida que poderia ser preservada se não houvesse Lei específica referente ao caso dos Autores.



     Todavia, a Lei Complementar nº 132/09 prevê expressamente, em seu artigo 26, §2º, que os integrantes da carreira de Assistente Previdenciário não fazem jus à gratificação pretendida. 



    Dispositivo que esteve vigente desde a publicação da Lei, e não poderia ser desconsiderado com base em artigo da Constituição Estadual que se encontrava em confronto com a Carta Magna. 



    A Administração Pública tem a legalidade como um de seus princípios, não podendo a Autarquia deixar de cumprir o estabelecido em Lei. 



    Reforma da sentença que se impõe para julgar os pedidos improcedentes e redistribuir os ônus de sucumbência. 



    PROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente